Tribunal: TJMT
Processo: 1022703-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022703-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE:
IVONALDO SANTANA DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o mantém recolhido ao cárcere por tempo além do devido, ante a demora dita injustificada em apreciar o pedido de antecipação da progressão de regime formulado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena n.o 0024431-33.2016.811.0042.
Contextualizando a presente impetração, narra a subscritora do remédio heroico que o paciente cumpre pena unificado de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, e que o último atestado de pena acostado ao processo executivo de origem indica que o paciente adimplirá o requisito objetivo para a progressão de regime em 29/05/2021.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta que, com as remições protocoladas no processo executivo e com a adoção da antecipação escalonada do requisito objetivo em 3 (três) meses, o paciente alcançará o requisito temporal para a promoção ao regime intermediário no mês de dezembro do corrente ano, motivo pelo qual manejou pedido de progressão antecipada em 17/10/2020, no entanto, até o momento, o pedido segue sem a devida apreciação pelo d. magistrado singular, em expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Diante de tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que seja determinada à autoridade coatora a apreciação do pleito de progressão antecipada de regime no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias e, subsidiariamente, caso não cesse a coação ilegal, requer a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com os documentos de ID 64885956 ao ID 64885974.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, sabe-se que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, a mera alegação de que o paciente encontra-se submetido ao regime mais gravoso por tempo além do devido, isoladamente considerada, não é o suficiente para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; afinal, a prova pré-constituída não permite concluir de súbito pela existência de desídia do Ministério Público ou do d. magistrado a quo na análise do feito.
Ademais, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário.
E na hipótese, embora a firmatária do remédio heroico sustente que o paciente adimpliu o requisito objeto para ser progredido ao regime intermediário, a prova pré-constituída sequer demonstra de forma incontestável tais alegações, ao contrário, o memorial de pena mais recente acostado aos autos eletrônicos indica que o critério temporal somente será atingido em 29/05/2021.
Igualmente, não ressai cristalino o preenchimento do requisito subjetivo, não se podendo olvidar, ainda, a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o entender necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.
Nesse contexto, não verifico, de plano, a satisfação dos requisitos necessários à concessão do benefício executório almejado [progressão ao regime semiaberto], a mitigar a presença do fumus boni iuris e obstar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Em tempo, curial ressaltar que o habeas corpus é o remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como aparentemente pretende a impetrante; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.
Ademais, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, entendo pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, reputando necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação do órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de IVONALDO SANTANA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade inquinada de coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator